Tribunal: TJDFT
Processo: 0743570-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la a restituir a autora o valor de R$ 848,51, bem como condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que não há que se falar em indenização, uma vez que a autora foi atendida nos termos contratados, além do que não apresentou indícios mínimos que amparassem suas alegações. Afirmou que a limpeza dos quartos é feita diariamente, que a recorrida foi realocada em hotel da mesma rede localizado a 10 minutos de distância, com as mesmas comodidades do hotel contratado. Pede a reforma da sentença, para que sejam improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56506985 - Pág. 4). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56506988).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. A autora narra que reservou hospedagem junto à ré para o período de 20 a 23 de fevereiro de 2023, com diárias de R$ 1.005,33, totalizando o valor de R$ 3.016,80. No local, decepcionou-se com o serviço de limpeza e condições precárias do hotel. Informou que não foi feita limpeza no quarto durante o período de estadia. Solicitou, então, que fosse encaminhada para um outro quarto, limpo, para que pudesse descansar, o que foi feito pela ré. Foi, então, encaminhada para outra Unidade, localizada em bairro diverso, cujas diárias custavam em média o valor de R$ 156,82. O réu contestou a ação sem instruir documentos relevantes para infirmar as alegações autorais.
VI. A angústia, decorrente da quebra da legítima expectativa da consumidora de usufruir do serviço como contratado, deslocando-a, ainda, pela cidade de madrugada para hospedagem de menor diária, é passível de indenização por dano moral. No caso, o dano se configura in re ipsa, uma vez que indiscutível o constrangimento e a aflição a que submetido a consumidora. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal da ofendida e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atento a essas diretrizes, entendo como adequado o valor fixado, o qual se mostra adequado a reparação do dano.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.